Tribunal: TJDFT
Processo: 0816019-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0816019-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER RECORRIDO: ESTEVAO DE CASTRO NOGUEIRA AZEVEDO DECISÃO HOMOLOGO a retificação do termo de acordo (ID 75464389) entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora